Tribunal: TJDFT
Processo: 0744462-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744462-89.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIVIA VELEDA DE SOUSA E MELO EMBARGADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Intime-se o Banco Itaú Consignado SA a se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 77840618, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator